Tribunal: STF
Processo: AI 745343
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO GUARDA 
   PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
O 
   recurso extraordinário versa sobre a questão da suposta 
   inexigibilidade de recolhimento dos depósitos de FGTS no caso de 
   nulidade da investidura em emprego público sem prévia aprovação 
   em concurso público, tema de que não se ocupou o acórdão 
   recorrido.
Agravo regimental a que se nega provimento.